Tribunal: TJBA
Processo: 8026896-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026896-23.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA APARECIDA VIANA SANTANA Advogado(s): TARCISIO SOUSA E SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA POR PROTESTO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente, liminarmente e com resolução do mérito, pedido de execução individual de sentença coletiva ajuizada por servidora da educação estadual, ao fundamento de prescrição da pretensão executiva. A ação coletiva originária (nº 0076135-02.2004.8.05.0001), ajuizada pela APLB Sindicato, visava à reparação por prejuízos causados pela conversão equivocada da URV e consequente defasagem salarial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão executiva estava prescrita à data do ajuizamento da execução individual; (ii) estabelecer se a ação de protesto judicial promovida pelo sindicato interrompeu validamente o prazo prescricional. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional de cinco anos para a execução individual de sentença coletiva inicia-se com o trânsito em julgado da decisão coletiva, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 877. O trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em 21/02/2018, fixando o termo final da prescrição quinquenal para 21/02/2023. A ação de protesto judicial nº 8008008-06.2023.8.05.0001, ajuizada pelo sindicato em 23/01/2023 — antes do esgotamento do prazo quinquenal —, possui natureza cautelar e interrompe o curso da prescrição, nos termos do art. 202, II, do Código Civil. A jurisprudência do TJ-BA e do STJ reconhece que a ação de protesto judicial tem o condão de interromper a prescrição em favor de todos os beneficiários da sentença coletiva, reiniciando-se o prazo pela metade (2 anos e 6 meses), conforme art. 9º do Decreto nº 20.910/1932. O novo prazo prescricional tem como termo inicial o último ato válido do processo de protesto, que, no caso, corresponde à ciência eletrônica da citação pelo Estado da Bahia em 27/04/2023. Como a execução individual foi ajuizada em 04/04/2025 — dentro do novo prazo de 2 anos e 6 meses —, afasta-se a intempestividade. A existência de IRDR em curso (Tema 18 - TJ/BA), sobre outros aspectos da ação coletiva (como filiação à entidade sindical e marco final do reajuste), não impede o prosseguimento da execução, pois não trata da matéria relativa à prescrição. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O prazo prescricional de cinco anos para ajuizamento da execução individual de sentença coletiva inicia-se com o trânsito em julgado da decisão condenatória. A ação de protesto judicial, ajuizada pelo sindicato legitimado, interrompe a prescrição da pretensão executiva em favor de todos os substituídos do título coletivo. Interrompida a prescrição por protesto judicial, o novo prazo inicia-se a partir do último ato válido no processo e passa a correr pela metade, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932. Não se configura a prescrição quando a execução individual é ajuizada dentro do prazo remanescente contado após a interrupção válida por protesto judicial. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 202, II; CPC, arts. 183, 220 e 1.003, § 3º; Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.388.000/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. sob o rito dos repetitivos (Tema 877); STJ, AgInt no REsp 1.957.173/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 26.09.2022;STJ, AgInt no REsp 2.036.964/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 20.03.2025; TJ-BA, Apelação 80229521320238050001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 30.06.2024; TJ-BA, Apelação 80003574420238050090, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 28.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8026896-23.2023.8.05.0001, sendo Apelante MARIA APARECIDA VIANA SANTANA e Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora. Salvador, .